Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017020-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 1o JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), TAINARA LORRAINE SIMAO ALVES - CPF: 041.781.441-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINALVA APARERCIDA OZORIO - CPF: 028.722.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO (TERCEIRO INTERESSADO), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA - CPF: 706.540.461-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECORRER EM LIBERDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT- MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
(
ALIUNDE
) - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

- ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - PERMANECEU PRESA DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ENTENDIMENTO STJ E TJMT- IMPETRAÇÃO CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e
justifica a negativa do
direito de recorrer em liberdade (HC 513.744/SP).

A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade

(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade à agente que permaneceu presa durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(STJ, HC no 442.163/MA).

“Se a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-la recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dela depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC no 1009761-60.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017020-09.2020.8.11.0000- COMARCA DE
AGUA BOA

IMPETRANTE:

DRA. SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE:

TAINARA LORRAINE SIMAO ALVES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de

TAINARA LORRAINE SIMAO ALVES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal (PJE no 0002843-28.2019.8.11.0021), que a condenou por tráfico e associação para o tráfico de drogas, a 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.463 (mil quatrocentos e sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado– arts. 33,
caput
e 35 da Lei 11.343/2006 - e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (www.pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que a decisão que
“negou o direito de recorrer em liberdade”
estaria carente de
“fundamentação idônea”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 54128954), com documentos (ID’s 54128956/54128964).

O pedido liminar foi indeferido (ID 54475484).

O Juízo singular prestou informações (ID 57488995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – paciente condenada à pena corpórea de 10 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33 c/c art. 35, da Lei no. 11.343/06 – pedido de liberdade provisória sufragado na ausência de fundamentação quanto à manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória – insubsistência – decisum fundamentado – acusada que permaneceu presa durante a instrução criminal - manutenção da restrição ao status libertatis - constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 59388496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.5.2019, o Juízo da Comarca de Barra do Garças, em plantão regional, converteu o flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:

“Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria – notadamente pela existência de extensa lista de registros criminais e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos flagrados. [...].

[...]. Ressalta-se que, embora Jean Carlos Rocha Capitanio e Tainara Lorraine Simão Alves não possuam antecedentes, participaram da associação criminosa e perturbaram a ordem pública juntamente com os demais envolvidos, contribuindo com a arregimentação de menores de idade para a prática de atos ilícitos, denotando perfil descompromissado com a integridade social, estando dispostos à materializar crimes, independentemente das consequências dos meios utilizados.

Ex positis, nos termos dos artigos 310, inciso I, do CPP, converto a prisão em flagrante dos flagrados
CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA
, LINDINALVA APARECIDO OZÓRIO, JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO,
JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA E TAINARA LORRAINE SIMÃO ALVES
, com fulcro no art. 312 e art. 312, inciso I, ambos do CPP, devendo a secretaria expedir os competentes mandados de prisão.
” (Fernando da Fonsêca Mela, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)

Em 12.8.2020, o juiz da causa condenou a paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade ao considerar que “
os fundamentos para custódia se mantém incólumes, mormente para garantia da aplicação da lei penal, bem como porque a mesma foi condenada e submetida a regime inicial fechado.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – PJE/0002843-28.2019.8.11.0021).

Pois bem.

A manutenção da custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública
, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação voltada ao tráfico de drogas composta por 5 (cinco) pessoas que estariam
“arregimentando menores de idade para a prática de atos ilícitos”
, bem como na aplicação da lei penal, diante do regime inicial imposto.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, a
justificar a negativa do
direito de recorrer em liberdade
(HC 513.744/SP – Relator: Des. Leopoldo de Arruda Raposo -

21.10.2019).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu:

HC, no 1012180-53.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Da Cunha – 31.8.2020; HC, no 0135360-65.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.10.2016.

Ressalte-se, ainda, que a motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade

(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade à agente que permaneceu presa durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(STJ, HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“Se a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-la recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dela depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC no 1009761-60.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Crimina – 22.6.2020).

Nesse quadro, os fundamentos da segregação persistem.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020